Tribunal: TJDFT
Processo: 0001666-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TESE DEFENSIVA: AUSÊNCIA DE PROVAS. CONCLUSÃO: MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE EVIDENCIADAS. MANTIDO O DECRETO EXPIATÓRIO.
Reunidos, nos autos, provas e elementos hábeis (e próprios) a confirmar a Materialidade e a Autoria do delito, principalmente as declarações da vítima, mantém-se a condenação.
O recorrente, ao se aproximar da vítima, desobedeceu à determinação judicial, incorrendo, assim, no crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, o qual restou inserido no ordenamento jurídico pátrio pelo legislador federal após a consolidação de entendimento jurisprudencial, no sentido de que a desobediência de medidas protetivas de urgência era fato típico, ilícito e culpável, anteriormente amoldável ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal.
Apelo parcialmente conhecido e improvido, na parte conhecida.